Tribunal: TJES
Processo: 5001556-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001556-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO
AGRAVADO: Jeronymo de de Barros Zanandréa e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos por
VASCO CÍCERO AZEVEDO JAMBO
por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara, que negou provimento ao seu recurso.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto ao fato de o Juízo singular ter indeferido o pedido de citação por meio de advogado, por duas vezes, ocorrendo a preclusão temporal, lógica e
pro judicato,
impedindo a validação de citação por meio de advogado 21 anos depois da formulação do pedido pelos
embargados
, prequestionando diversas alegações supostamente apresentadas no agravo.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso, requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, cuidam-se
de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos por
VASCO CÍCERO AZEVEDO JAMBO
por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara, que negou provimento ao seu recurso.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto ao fato de o Juízo singular ter indeferido o pedido de citação por meio de advogado, por duas vezes, ocorrendo a preclusão temporal, lógica e
pro judicato,
impedindo a validação de citação por meio de advogado 21 anos depois da formulação do pedido pelos embargados, prequestionando diversas alegações supostamente apresentadas no agravo.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso, requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que, quanto à alegada
omissão em relação à análise do argumento de que Juízo singular indeferiu o pedido de citação por meio de advogado por duas vezes, tendo a decisão precluído, entendo que não há qualquer vício no acórdão recorrido. Explico:

O voto condutor do acórdão assim consignou:

Aduz o agravante, em apertada síntese: a) que em 1999, os Agravados promoveram execução de honorários de sucumbência em nome próprio contra o Agravante, de decisão transitada em julgado (em 21.8.1997); b) que o agravante teve sua conta bloqueada e passados 20 anos do trânsito em julgado é que soube da existência da execução; c) que apresentou de exceção de pré-executividade suscitando a ausência de citação e prescrição do título executivo; d) que o Juízo de 1º grau rejeitou-a por entender que houve citação por meio do advogado da parte que possuía poderes para tanto, afastando a prescrição; e) que a procuração referia-se especificamente ao processo de conhecimento, conferindo poderes especificamente quanto àqueles autos; f) que o advogado Dr. Alexandre Zamprogno não atuou nos feito de execução, e que ainda que tivesse atuado não possuía poderes para tanto.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ausência de citação e prescrição da dívida executada.

Contrarrazões no ID 1124252 pugnando pelo não provimento do recurso.

Analisando atentamente o caderno processual, e após compulsar-me sobre os argumentos lançados pelo ora agravante, bem como sobre a combativa peça de defesa, entendo que não assiste razão ao ora agravante. Explico.

Cuidam os autos de execução de honorários ajuizada em 1997, portanto, sob a égide do CPC/1973.

Primeiramente, deve-se ter em conta que, r. sentença executada foi proferida em 24.02.1997, e que os embargos opostos às fls. 48/50 dos autos originários, não foram conhecidos pelo Juízo singular, que determinou o seu desentranhamento e devolução ao advogado (fl. 51 dos autos originários), não se insurgindo a parte contra tal decisão.

Infere-se, portanto, que os embargos não interromperam o prazo de contagem do trânsito em julgado da r. sentença, tendo os agravados ajuizado a execução em 14.11.1997, nos próprios autos, conforme lhes facultava o art. 24, §1º da Lei nº 8.906/94 (fls. 52/54) que assim dispõe:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

O Juízo singular determinou a expedição do mandado citatório, e na sequência, foi protocolado pelo ora agravante pedido de reconsideração em 27.11.1997, e em 02.12.1997, recurso de apelação em face da decisão.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, o recurso de apelação não foi conhecido, por sua inadequação, em 23.02.1999.

Em 19.04.1999 o advogado do agravante fez carga dos autos no Tribunal de Justiça, sendo os mesmos devolvidos ao 1º grau, de forma equivocada.

Nesta oportunidade, os agravados protocolaram novo pedido de execução dos honorários, (fls. 95/97), tendo sido proferido novo despacho citatório (fl. 99), em 24.11.1999, e expedido mandado de execução para pagamento em 10 dias.

Requisição dos autos pela Secretaria da Quarta Câmara Cível em 05.06.2000, e informação de que o agravante havia oposto embargos de declaração em face do acórdão.

Os embargos foram julgados improcedentes, e aplicada multa por seu caráter protelatório, sendo os autos devolvidos ao Juízo
a quo.

Feita essa breve introdução, ao analisar os autos, mormente de todos os atos praticados após o julgamento dos recursos, denota-se, da confusa marcha processual, que sempre que instados a manifestarem-se, os agravados/exequentes compareceram aos autos, e embora houvesse dúvida acerca da ocorrência de citação do executado nos autos ou não, é certo que o comparecimento espontâneo de seu advogado, que possui poderes para receber citação, conforme se infere da procuração de fls. 16, faz cair por terra a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de citação, mormente porque, embora houvesse nos próprios autos pedido executivo, e não obstante tivesse tido acesso aos mesmos inúmeras vezes, jamais se insurgiu em face dos valores pleiteados, nem mesmo para alegar qualquer nulidade.

Ressalto, que embora afirme que os poderes conferidos pela procuração estejam limitados ao processo de conhecimento, e que a procuração tivesse sido outorgada pela pessoa jurídica, denoto que a citação do agravante, no início do processo de conhecimento, se deu por meio de seu patrono, havendo referência na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça à fl. 15-v, ao instrumento procuratório anexado à fl. 16, que conferia poderes especiais ao Dr. Alexandre Zamprogno para receber citação.

Sendo assim, embora o instrumento de fl. 16 encontre-se ilegível, os agravados/exequentes juntaram no processo originário, cópias de duas Procurações
ad judicia et extra
, uma datada de 25.11.1995, e outra de 31.06.1996, ambas outorgadas pelo ora agravante, Vasco Cícero Azevedo Jambo, em que confere ao Dr. Alexandre Zamprogno poderes para receber citação, tanto na ação cautelar de sustação de protesto, que tramitava em apenso, quanto na ação de anulação de título executivo extrajudicial nº 024.950.166.785 (da qual se originou o presente agravo).

Nestes termos, correndo a execução nos próprios autos, e tendo em vista que não houve revogação do mandado conferido ao causídico, tendo este atuado regularmente até a constituição dos novos representantes, o que só ocorreu após a constrição dos bens do executado via BACEN-Jud, não há que se falar em ausência ou nulidade da citação, uma vez que o comparecimento espontâneo feito através da carga dos autos, supre a necessidade de ciência pessoal do autor.

Ademais, quanto à suposta ocorrência de prescrição, denota-se tanto do andamento processual, quanto dos documentos colacionados aos autos, que não há desídia que possa ser atribuída aos agravados, sendo certo que a demora deve ser imputada tanto ao próprio judiciário, quanto aos atos praticados pelo antigo patrono do agravante, como a interposição de embargos protelatórios, devolução dos autos em instância diversa daquela em que tramitava o processo, ausência de manifestação sobre petição cuja ciência era inequívoca nos autos, dentre outros.

Deste modo, com a devida vênia, entendo que o presente agravo busca protelar a marcha processual de modo a esquivar-se o agravante do pagamento de dívida que já transitou em julgado há décadas, devendo ser julgado totalmente improcedente.

Forte em tais razões, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Consoante se infere acima, o acórdão foi claro ao decidir que a citação já havia sido aperfeiçoada desde o primeiro momento em que o causídico tomou ciência do pedido executório, não havendo que se falar em preclusão temporal ou
pro judicato
.

Explico.

Conforme se infere do inteiro teor do voto condutor do acórdão, trata-se de execução de honorários que tramita há mais de duas décadas, e logo após ajuizamento da execução nos próprios autos em 14.11.1997, foi interposto recurso de apelação pelo executado, que somente foi julgado definitivamente em 2001, tendo o caderno processual sido devolvido definitavamente para o 1º grau somente em 04.09.2001.

Feito este breve esclarecimento, e passando às irresignações do embargante, verifico que, após o realizado o requerimento de citação na pessoa do advogado feito pelos exequentes (fls. 103), os autos foram requisitados por esta Quarta Câmara Cível e devolvidos do Juízo de origem para este E. Tribunal de Justiça, em razão de
o causídico do ora embargante
ter feito carga dos autos nesta instância, e devolvido equivocadamente no Juízo primévo, ainda que na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pelo próprio embargante.

Assim, somente após o julgamento dos embargos (fl. 129 dos autos originários) e certificado o seu trânsito em julgado, é que os autos foram baixados à Comarca de Origem para o regular processamento da demanda executiva – em 04.09.2001 -, tendo sido requerida vista dos autos fora de cartório pelo advogado do embargante/executado (fl. 134), pelo prazo de 15 (quinze dias), o que foi deferido pelo Juízo singular, presumindo-se, novamente, a ciência inequívoca do executado, ante a outorga de poderes ao seu advogado para receber citações.

Continuando a esclarecer a confusa marcha processual, que o ora embargante busca enredar ainda mais, foi proferido despacho em 13.09.2005 determinando que os exequentes fornecessem novo endereço do executado (fl. 136-v), e tal providência foi atendida pela parte (fl. 139 e 146), que anexou a planilha atualizada do débito.

Neste ínterim, no ano de 2005 foi promulgada a Lei nº 11.232 que alterou o Código de Processo Civil de 1973, para estabelecer as fases de cumprimento das sentenças nos processos de conhecimento e revogar dispositivos relativos à execução fundada em título executivo judicial, tendo entrado em vigor em 23 de junho de 2006.

A novel legislação processual trouxe diversas inovações ao campo da execução de títulos executivos judiciais, inaugurando o processo sincrético, e determinando que o cumprimento de sentença deve ser requerido pelos exequentes, e que o executado terá 15 dias a partir da
intimação
para pagar o débito e as custas, sendo despicienda a efetivação de nova citação.

Como é cediço, sob as normas do direito intertemporal, a lei processual tem aplicação imediata, portanto, incidindo nos processos em andamento, e passando a regular o procedimento a partir da sua entrada em vigor.

Sendo assim, e consoante previsto na lei regente, o Juízo
a quo
determinou a intimação dos devedores para o cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 10% na forma do art. 475-J do CPC em 22.06.2007 (fl. 148 dos autos originários).

Depreende-se portanto que, não somente não houve desídia atribuível aos exequentes, conforme explicitado no acordão objurgado, como tampouco há que se falar em preclusão do pedido de citação a ser realizada através do advogado, não só porque o ato restou aperfeiçoado com a sua ciência inequívoca – tendo realizado carga dos autos e peticionado inúmeras vezes no processo -, como porque suprimida a necessidade de sua realização pela legislação processual em vigor à época dos fatos.

Ademais disso, tampouco merece consideração a alegação de que a decisão do Juízo negando a busca do endereço dos devedores geraria preclusão
pro judicato
, não apenas porque houve ressalva feita na própria decisão (“
Ressaltando que em caso de insucesso no sentido de obter tais informações, poderá ser revertida esta decisão
.” – fl. 143), como também porque não se pode impedir os exequentes de lançarem mão de todos os esforços possíveis para a continuidade da execução.

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão do mérito do agravo nesta via aclaratória, objetivando não apenas a prevalência de sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada, mas também protelar o cumprimento e o ocaso de demanda executiva que tramita há quase 25 (vinte e cinco) anos.

Nestes termos, concluo que as alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de errores in procedendo e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original). No mesmo sentido, vide EDcl no AgRg no AREsp nº 301.503/AL.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios interpostos, pelas razões anteriormente alinhadas, condeno o embargante ao pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa aos embargados, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CPC/73 – CITAÇÃO – PRECLUSÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Trata-se de execução de honorários que tramita há mais de duas décadas, e logo após ajuizamento da execução nos próprios autos em 14.11.1997, foi interposto recurso de apelação pelo executado, que somente foi julgado definitivamente em 2001, tendo o caderno processual sido devolvido definitavamente para o 1º grau somente em 04.09.2001.

2 - Somente após o julgamento dos embargos e certificado o seu trânsito em julgado, é que os autos foram baixados à Comarca de Origem para o regular processamento da demanda executiva – em 04.09.2001 -, tendo sido requerida vista dos autos fora de cartório pelo advogado do embargante/executado, pelo prazo de 15 (quinze dias), o que foi deferido pelo Juízo singular, presumindo-se, novamente, a ciência inequívoca do executado, ante a outorga de poderes ao seu advogado para receber citações.

3 - No ano de 2005 foi promulgada a Lei nº 11.232 que alterou o Código de Processo Civil de 1973, para estabelecer as fases de cumprimento das sentenças nos processos de conhecimento e revogar dispositivos relativos à execução fundada em título executivo judicial, tendo entrado em vigor em 23 de junho de 2006.

4 - Consoante previsto na lei regente, o Juízo a quo determinou a intimação dos devedores para o cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 10% na forma do art. 475-J do CPC em 22.06.2007.

5 - Não somente não houve desídia atribuível aos exequentes, conforme explicitado no acordão objurgado, como tampouco há que se falar em preclusão do pedido de citação a ser realizada através do advogado, não só porque o ato restou aperfeiçoado com a sua ciência inequívoca – tendo realizado carga dos autos e peticionado inúmeras vezes no processo -, como porque suprimida a necessidade de sua realização pela legislação processual em vigor à época dos fatos.

6 - Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acordão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão do mérito do agravo nesta via aclaratória, objetivando não apenas a prevalência de sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada, mas também protelar o cumprimento e o ocaso de demanda executiva que tramita há quase 25 (vinte e cinco) anos.

7 - Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios interpostos, condeno o embargante ao pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa aos embargados, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

8 -
Recurso improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.